Tribunal: TJMT
Processo: 1025035-88.2025.8.11.0000
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1025035-88.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (AGRAVANTE), A. F. BAPTISTA FILHO - CNPJ: 26.475.069/0001-65 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1025035-88.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS

AGRAVADO: A. F. BAPTISTA FILHO

Ementa:

AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. SUSPENSÃO E ARQUIVAMENTO PROVISÓRIO. LEI Nº 6.830/80. DILIGÊNCIAS PATRIMONIAIS. AUSÊNCIA DE FATO NOVO. RENOVAÇÃO DE BUSCAS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. DANO AO ERÁRIO. agravo interno negado.

I – CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto pelo Município de Rondonópolis contra decisão monocrática que negou provimento a agravo de instrumento, mantendo a decisão de primeiro grau que determinou a suspensão e o arquivamento provisório da Execução Fiscal nº 1027341-26.2022.8.11.0003, com fundamento no art. 40, §§ 2º e 3º, da Lei nº 6.830/1980, após diligências infrutíferas nos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e SNIPER para localização de bens do executado.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Discute-se: (a) se a decisão agravada tratou incorretamente o ato de primeiro grau como mero despacho; (b) se foram esgotadas as diligências antes do arquivamento; (c) se é cabível a renovação de consultas patrimoniais sem fato novo; (d) se o protesto extrajudicial da dívida afasta o arquivamento provisório; e (e) se o arquivamento provisório causa dano ao erário.

III – RAZÕES DE DECIDIR

3.

A decisão monocrática conheceu e examinou o mérito do agravo de instrumento. Não houve afastamento por inadequação formal. O argumento de que o ato de primeiro grau teria sido tratado como mero despacho ataca premissa que não se verifica na decisão agravada.

4.

O art. 40, §§ 1º e 2º, da Lei nº 6.830/1980 determina que, não localizados o devedor ou bens penhoráveis no prazo máximo de um ano, o juiz ordenará o arquivamento dos autos. As teses fixadas nos Temas 566, 567 e 568 do Superior Tribunal de Justiça (REsp 1.340.553/RS) têm aplicação obrigatória, nos termos do art. 927, inciso III, do Código de Processo Civil. No caso, realizadas buscas nos três sistemas, todas sem êxito, a suspensão e o arquivamento provisório são etapas obrigatórias previstas em lei.

5.

A renovação de diligências patrimoniais sem demonstração de fato novo ou sem o transcurso de lapso temporal significativo — de ao menos dois anos — configura ato processual inútil, contrário aos princípios da razoabilidade e da economia processual. No caso, a última consulta (RENAJUD, julho/2025) ocorreu apenas dez meses após a busca anterior (SISBAJUD, setembro/2024), sem qualquer indício de alteração patrimonial do executado.

6.

O protesto extrajudicial da dívida não interrompe a prescrição intercorrente. O Tema 568/STJ exige, para tanto, a efetiva constrição patrimonial ou a efetiva citação. O protesto e o arquivamento provisório operam em planos distintos: um sobre a prescrição do crédito tributário; outro sobre o rito processual da Lei de Execução Fiscal. Os Temas 566 e 567/STJ determinam o arquivamento independentemente do protesto extrajudicial.

7.

O arquivamento provisório não extingue o crédito tributário, não impede o desarquivamento a qualquer tempo (art. 40, § 3º, da Lei nº 6.830/1980) e não representa lesão ao patrimônio público. Trata-se de medida de eficiência e racionalização dos recursos judiciários, sem aptidão jurídica para configurar dano ao erário.

IV – DISPOSITIVO E TESE

8.

Agravo interno conhecido e desprovido. Mantida integralmente a decisão monocrática que determinou a suspensão e o arquivamento provisório da execução fiscal.

Tese: “O arquivamento provisório de execução fiscal, após esgotadas as diligências de localização de bens do devedor e observado o prazo previsto no art. 40, §§ 1º e 2º, da Lei nº 6.830/1980, é medida obrigatória, em conformidade com os Temas 566, 567 e 568 do Superior Tribunal de Justiça, não configurando dano ao erário nem impedindo o desarquivamento a qualquer tempo (art. 40, § 3º, da mesma lei). A renovação de buscas patrimoniais sem fato novo ou sem transcurso de lapso temporal significativo constitui ato processual inútil, contrário à razoabilidade e à economia processual.”

Dispositivo relevantes citados:

art. 40, §§ 1º, 2º e 3º, da Lei nº 6.830/1980; art. 927, inciso III, do Código de Processo Civil; art. 174, inciso II, do Código Tributário Nacional; Temas 566, 567 e 568 do Superior Tribunal de Justiça (REsp 1.340.553/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, publicado em 16/10/2018).

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1025035-88.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS

AGRAVADO: A. F. BAPTISTA FILHO

RELATÓRIO

DESEMBARGADORA HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo interno interposto pelo
Município de Rondonópolis
contra a decisão monocrática proferida por esta relatoria, que negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo a decisão prolatada no Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis/MT, que havia determinado a suspensão e posterior arquivamento provisório da Execução Fiscal nº 1027341-26.2022.8.11.0003, em razão da não localização de bens do executado,
A. F. Baptista Filho
, com fundamento no art. 40, §§ 2º e 3º, da Lei nº 6.830/80 (Lei de Execução Fiscal – LEF).

O agravante sustenta que:

a) a decisão agravada qualificou incorretamente o ato de primeiro grau como mero despacho, deixando de aplicar o art. 1.015, parágrafo único, do CPC;

b) não foram esgotadas todas as diligências possíveis para localização de bens, sendo prematura a determinação de arquivamento;

c) a renovação de consultas ao SISBAJUD após lapso temporal razoável é medida idônea e proporcional;

d) o arquivamento compromete a efetividade da execução fiscal e causa dano ao erário.

O agravado, representado pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Dispensada a manifestação da douta Procuradoria-Geral de Justiça, nos termos da Súmula 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1025035-88.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS

AGRAVADO: A. F. BAPTISTA FILHO

VOTO

DESEMBARGADORA HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O recurso preenche os requisitos de admissibilidade. Conheço dele.

Todavia, no mérito, o recurso não comporta provimento, pois não trouxe argumentos novo (art. 1.021, § 1º, do CPC), limitando-se a reiterar as mesmas teses já analisadas e expressamente afastadas pela decisão monocrática: cabimento do agravo de instrumento, prematuridade do arquivamento e dano ao erário. Não aponta qualquer erro específico de fundamentação na decisão ora agravada, nem apresenta argumento jurídico inédito que justifique a revisão colegiada.

Passo à análise das razões do agravante:

1.

CABIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO – AUSÊNCIA DE ERRO NA DECISÃO AGRAVADA

O agravante sustenta que, a decisão monocrática teria afastado o cabimento do agravo de instrumento por considerar o ato de primeiro grau como mero despacho.

Sem razão.

A decisão monocrática conheceu do agravo de instrumento e examinou o mérito. Não houve afastamento do recurso por inadequação. O argumento, portanto, ataca premissa que não se verifica na decisão agravada.

2. SUSPENSÃO E ARQUIVAMENTO PROVISÓRIO – REGIME JURÍDICO

O art. 40, §§ 1º e 2º, da Lei nº 6.830/80 é claro:

“Art. 40 – O Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de prescrição.

§ 1º – Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial da Fazenda Pública.

§ 2º – Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos autos.”

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.340.553/RS (rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, acórdão publicado em 16/10/2018, trânsito em julgado em 14/05/2019), fixou, em sede de recursos repetitivos, as teses dos Temas 566, 567 e 568.

Essas teses são de aplicação obrigatória (art. 927, III, do CPC). No caso, foram realizadas diligências nos sistemas SISBAJUD (setembro/2024), RENAJUD (julho/2025) e SNIPER, todas infrutíferas. Esgotados os meios ordinários, a suspensão e o arquivamento provisório são etapas obrigatórias previstas em lei.

3. RENOVAÇÃO DE DILIGÊNCIAS – AUSÊNCIA DE FATO NOVO

O agravante invoca o AgRg no REsp 1.471.065/PA para sustentar a renovação de buscas patrimoniais. O argumento não prospera. A jurisprudência exige demonstração de fato novo ou transcurso de lapso temporal significativo de ao menos 2 (dois) anos. No caso, a última consulta (RENAJUD) ocorreu em julho/2025, apenas 10 meses após a busca anterior (setembro/2024), sem qualquer indício de alteração patrimonial do executado.

Nesse sentido, este Tribunal, em casos envolvendo o próprio Município de Rondonópolis:

(...) O arquivamento provisório de execução fiscal, previsto no art. 40 da Lei n. 6.830/1980, após esgotadas as diligências de localização de bens do devedor, não configura violação à coisa julgada nem causa prejuízo ao erário, constituindo medida de economia processual e racionalização dos recursos judiciários
.

(N.U 1011668-94.2025.8.11.0000, 1ª Câmara de Direito Público e Coletivo, rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, j. 13/8/2025)

(...) Direito Processual Civil e Tributário. Agravo de Instrumento. Renovação de Diligências Patrimoniais. Ausência de Fato Novo. Curto Lapso Temporal Entre as Buscas. Recurso Não Provido
.

(N.U 1018036-22.2025.8.11.0000, Vice-Presidência, rel. Des. Jones Gattass Dias, j. 15/7/2025)

A reiteração de diligências sem fato novo configura ato processual inútil e vai de encontro aos princípios da razoabilidade e da economia processual.

4. PROTESTO EXTRAJUDICIAL E PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE

O agravante sustenta que, o protesto extrajudicial da dívida interrompeu o prazo prescricional, nos termos do art. 174, II, do CTN, o que afastaria o arquivamento.

O argumento não prospera.

O Tema 568/STJ é expresso: somente a efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação interrompem a prescrição intercorrente. O protesto e o arquivamento operam em planos distintos: um sobre a prescrição do crédito; outro sobre o rito processual da LEF. Os Temas 566 e 567/STJ determinam o arquivamento automaticamente, independentemente do protesto.

5. DANO AO ERÁRIO

O argumento de dano ao erário não tem aptidão jurídica para afastar o regime obrigatório da LEF. O arquivamento provisório não extingue o crédito tributário, não impede o desarquivamento a qualquer tempo (art. 40, § 3º, da LEF) e não representa lesão ao patrimônio público. É medida de eficiência e racionalização dos recursos judiciários.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do Agravo Interno e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a decisão monocrática agravada.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2026